Tribunal: TJDFT
Processo: 0701406-09.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0701406-09.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUDIMYLA HENRIQUES FERNANDES SPERANDIO AGRAVADO: MARCOS HENRIQUE SPERANDIO DESPACHO Tendo em vista a juntada de documentos pela Agravante, intime-se a parte Agravada, para, querendo, manifestar-se sobre os documentos. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça Criminal, acerca dos documentos juntados. Após, tornem-se conclusos os autos. BRASÍLIA, DF, 11 de outubro de 2023 16:27:19. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator